Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0703756-13.2019.8.07.0010 movido contra JESSICA SOUZA CAMPOS (agravada/executada), que indeferiu o pedido de bloqueio judicial via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Petição de ID 33927226 noticia que foi proferida sentença no feito de origem. Ausentes as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme noticiado no ID 33927226, verifico que foi proferida, em 23/03/2022, sentença nos autos do processo originário n.° 0703756-13.2019.8.07.0010. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.